Tribunal: TJDFT
Processo: 0000583-34.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000583-34.2019.8.07.0006 RECORRENTE: ARISTEU MARCUS FERREIRA DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Pena. Culpabilidade. Causa de aumento. Emprego de arma branca. Inconstitucionalidade do art. 4o da L. 13.654/18. 1 – O pleno conhecimento sobre a ilicitude do fato é inerente ao elemento subjetivo do tipo, pelo que não justifica valorar desfavoravelmente a culpabilidade. 2 - O Conselho Especial do Tribunal, no incidente de inconstitucionalidade n. 2018.00.2.005802-5, declarou a inconstitucionalidade do art. 4o da L. 13.654/18. Incide, assim, no roubo, a causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca ou imprópria. 3 – Apelação provida em parte No especial, o recorrente aponta violação ao artigo 157 do Código Penal, porquanto vigente o artigo 4o da Lei 13.654/2018 que, por sua vez, deixou de considerar o emprego de arma imprópria como majorante do crime de roubo. Argumenta que, havendo o Conselho Especial desta Corte declarado, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/2018, a turma julgadora trilhou o mesmo caminho para restabelecer a vigência da lei revogada. Entretanto, defende que eventual irregularidade formal, posteriormente corrigida, não teria o condão de macular o texto legal, notadamente de maneira a atrair a nódoa da inconstitucionalidade ao dispositivo em destaque. Colaciona julgado do TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial. Em sede de extraordinário, o recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos artigos 1o, parágrafo único, 37, caput, 58, § 2o, inciso I, e 65, todos da Constituição Federal, reprisando os argumentos lançados no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir, porquanto a questão controvertida foi decidida sob fundamento de cunho estritamente constitucional, transbordando os lindes específicos de cabimento do recurso especial. Assim, “Concluindo-se que o acórdão recorrido, ao dispor sobre a matéria, cingiu-se à interpretação de regramentos e princípios constitucionais, tem-se inviabilizada a apreciação da questão por este Tribunal, estando a competência de tal exame jungida à Excelsa Corte, ex vi do disposto no art. 102 da Constituição Federal, sob pena de usurpação daquela competência. V - Verificado que a matéria veiculada no recurso especial é própria de recurso extraordinário, apresenta-se evidente a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para analisar a questão, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1429026/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). O extraordinário, porém, merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029